Tribunal: STF
Processo: Rcl 54425
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À DECISÃO PROFERIDA NO RE 603.590. TEMA 396. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.



    1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob alegada afronta à decisão proferida no RE 603.590, Tema 396 da repercussão geral.



    2. Não se vislumbra desrespeito à autoridade da decisão proferida no âmbito desta Corte, tendo em vista que o reconhecimento do direito à paridade teve por fundamento o fato de ter o instituidor da pensão preenchido os requisitos do art. 3º da EC 47/2005.



    3. Firmada a premissa de que houve o cumprimento dos requisitos previstos no mencionado dispositivo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.